Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-32.2023.8.11.0013
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001502-32.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELLE RAMALHO DE JESUS - CNPJ: 33.853.372/0001-10 (RECORRIDO), DANIEL LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 061.181.205-36 (ADVOGADO), GERALDO EDSON CORDIER POMPA - CPF: 018.278.075-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AGÊNCIA DE VIAGENS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROCESSO DISTINTO JULGADO EM DESFAVOR DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE REGRESSO. VENDA DE PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. DIVISÃO EQUÂNIME ENTRE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO. DANO MATERIAL

REDUZIDO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Consoante o art. 18
c.c.
art. 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a cia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
2-
A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da parte consumidora que efetivamente foi prejudicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199212669, na reclamação nº 1001502-32.2023.8.11.0013 do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 6.426,55 (
seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos
)

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva; MÉRITO: inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ilegitimidade passiva.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação.

Nesse sentido:

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS PELA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS DO VOO CANCELADO, NA FORMA PREVISTA NA REFERIDA REGRA. CORREÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER PELO INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1ª T – RI nº 71010158160 – rel.ª Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – J. 16-11-2021). Grifei.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da situação fática.

A parte Recorrida alega, em sua peça inicial, o direito à pretensão de regresso em face da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., fundamentando-se na assertiva de ter sofrido dano injustificado no âmbito do processo identificado pelo nº
1002633-13.2021.8.11.0013
. Condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na presente demanda almeja o ressarcimento dos prejuízos materiais, estimados em R$ 6.426,55
(seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Ocorre que, em análise da sentença id.
199212654,
tornou-se incontroverso que a parte Recorrida participou ativamente na comercialização e intermediação da venda de pacotes de viagem aos seus consumidores, estabelecendo-se assim como integrante legítima da cadeia de consumo. Diante desse contexto, não subsistem argumentos válidos para sua exclusão do polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2. A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 2º e 3º,do CDD. Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do CDC. 3. Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 4. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), cabendo ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. 5. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a falha no serviço, cabe à fornecedora reparar os danos suportados pelos consumidores. 6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto, ou seja, aquisição de pacote de viagem internacional, onde o os requerentes foram surpreendidos com a inexistência de reserva no hotel de destino, bem como da falta de translado, porque esqueceu-se de alterar a data da viagem. 7. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDFT – 4ª T – RI nº 0709546-68.2020.8.07.0001 – rel. Juiz LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA – j. 10/12/2020 – Dje 22/01/2021).

- da responsabilidade solidária.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o prestador de serviços contratados acionado judicialmente, poderá valer-se do seu direito de regresso, a fim de dividir os prejuízos com as demais prestadoras de serviços presentes na relação de consumo.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 9/9/2015).
2. É firme o entendimento neste Superior Tribunal de que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28, § 3º, do CDC
.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, "é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços" (AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018)
. 4. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia negocial, inclusive na realização de pagamentos diretamente a ela. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017). 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA. Ocorrendo a solidariedade nos moldes do artigo 18 do CDC, inexiste em se falar em solidariedade passiva quando se entra na cadeia de responsáveis pelo evento. Preliminar rejeitada
. MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – CANCELAMENTO – ESTORNO DE VALORES UM DIA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL – INCÔMODO COMUM AO HOMEM MÉDIO – AUSENTE O DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O cancelamento de compra via internet não tem o condão de ser guindado à uma violação moral presumida, sendo um aborrecimento, porém, não gerando o direito de ser indenizado de forma presumida. Ocorrendo o estorno de valores, um dia após o ajuizamento da ação, sem sequer ter ocorrido citação alguma, inexiste se permitir a indenização fixada na sentença, sendo o valor estornado dentro de prazo esperado em operações de cartão de crédito, levando à improcedência da demanda.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS À EMPRESA QUE NÃO RECORREU ANTE A SOLIDARIEDADE ENTRE ELAS
.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022). Grifei.

Deste modo, resta configurada a responsabilidade solidária, devendo a condenação se estender aos dois polos da presente ação, de forma a dividir a obrigação em partes iguais.

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a.1)
Reconhecer a responsabilidade solidária das prestadoras de serviço;
a.2)
reduzir o valor arbitrado em dano material para
R$ 3.213,25 (
três
mil, duzentos e treze reais e vinte e cinco centavos
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024